Tribunal: TJDFT
Processo: 0716381-73.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ALIMENTADO. 25 ANOS DE IDADE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. DIAGNÓSTICO DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO. BOLSA DE ESTUDO. NÃO COBERTURA DA TOTALIDADE DAS DESPESAS. NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pelo alimentado visando à reforma da sentença, que julgou procedente o pedido do Autor para exonerá-lo do pagamento da pensão alimentícia ao filho de 25 anos de idade, estudante universitário e com diagnóstico de ansiedade e depressão.
II. Questões em discussão.
2. São basicamente quatros os pontos em discussão: (a) a maioridade civil do alimentado; (b) a ausência de capacidade de prover o seu próprio sustento; (c) condição de estudante universitário; (d) e diagnóstico de depressão e ansiedade.
III. Razões de decidir.
3.1. A maioridade civil não exonera automaticamente a obrigação alimentícia baseada na relação de parentesco e no princípio da solidariedade familiar, disciplinada nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil. Nesse caso, é ônus da parte alimentada demonstrar a necessidade de continuar recebendo os alimentos (art. 373, inc. II, do CPC).
3.2. Embora, o alimentado possui 25 anos de idade é estudante universitário cursando disciplinas em dois turnos (vespertino e noturno); e possui diagnóstico comprovado por relatório médico-psiquiátrico de ansiedade e depressão. Sendo que o montante da bolsa do estágio profissionalizante e da universidade é insuficiente para custear a integralidade de seus gastos/despesas.
3.3. A exoneração dos alimentos, no momento, inviabilizará a conclusão do curso superior pelo alimentado. Soma-se a isso, o fato dele possuir diagnóstico de ansiedade e depressão, circunstância que poderá refletir negativamente no seu desempenho das atividades laborais.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “Mantido o dever de pagamento de alimentos pelo genitor ao filho maior de idade, tendo em vista ser estudante universitário com diagnostico de ansiedade e depressão.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; e Código Civil, arts. 1.694 e 1995.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712693-52, Rel. Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 27.06.2024; APC 0725975-48, Rel. Desembargadora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 13.02.2025; e APC 0706728-95, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 03.08.2022.